Tribunal: TCU
Processo: 031.819/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10510/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.819/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alda Lucia Heizer (XXX.148.707-XX); Ana Paula Martins Cruz (XXX.616.387-XX); Januzia Fernandes Ferreira (XXX.282.525-XX); Joel da Costa Silva (XXX.107.287-XX); Katia Regina Pinto (XXX.775.817-XX); Manoel Henrique Lima Borja (XXX.501.367-XX); Marco Antonio Ribeiro Villela (XXX.939.067-XX); Natanael Duarte Pinto (XXX.056.197-XX); Paulo Sergio de Mattos (XXX.218.447-XX); Sheila Braga Vieira (XXX.218.257-XX). 1.2. Entidade: Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.